Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0706075-40.2022.8.07.0012 Apelantes : THIAGO VICTOR CORDEIRO E ÍCARO BARROS DE ARAÚJO Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista a ausência do anexo da petição de ID 69312261, intime-se a advogada Dra. Valéria Andrade de Santana Ramos, OAB/DF 72.017, para apresentação das razões recursais quanto ao réu ÍCARO BARROS DE ARAÚJO. Intime-se o réu THIAGO VICTOR CORDEIRO para constituir novo advogado, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator